Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708894-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, NEMI DE JESUS RIBEIRO, NEMILSON JOSE PEREIRA DIAS, NEOMISIA FRANCISCA SILVA MOTA, NERCI DIAS, NERCY MARIA DA CONCEICAO, NERI RABELO ALVES, NERISSA MARIA DE OLIVEIRA ARCANJO, NERY RODRIGUES GUIMARAES, NEURACI ANTONIA MACEDO, NEURACI DA SILVA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEMI DE JESUS RIBEIRO e OUTROS, em face da decisão monocrática, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. No recurso, os embargantes pedem o recebimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de lhe serem deferido o pedido de gratuidade de justiça. Renova a imprescindibilidade da concessão da gratuidade de justiça em prol de preservação da dignidade da pessoa humana. Apesar dos substituídos serem servidores públicos, é notório o fato de não perceberem mensalmente um valor elevado a título de remuneração, tão pouco serem detentores de um padrão de vida luxuoso ou em situação de privilégio socioeconômico, argumenta. Reiteram acerca de os contracheques acostados aos autos servirem apenas como um dos instrumentos aptos a caracterizar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça e, assim, não devam ser analisados isoladamente (ID 63833114). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões, os embargantes argumentam a plausibilidade jurídica da concessão da gratuidade da justiça. Na hipótese, a despeito dos fundamentos invocados pelos embargantes, conforme foi salientado na decisão embargada, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar não ter efetiva condições financeiras para suportar as despesas do processo, mesmo em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada. Instado a se manifestar acerca do preenchimento dos pressupostos em despacho de ID 62139761, com a respectiva comprovação documental, a parte se limitou a reiterar as razões recursais (ID 62606206). Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna: (...) Outrossim, no caso em tela, o agravante não juntou aos autos comprovação da sua situação econômico-financeira que justifique o deferimento do pedido de justiça gratuita. Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, é ônus da parte que pleiteia o benefício da justiça gratuita comprovar essa condição no momento da interposição do recurso, sob pena de, não o fazendo, ser declarada a deserção. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.074.845/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.908.161/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022 . VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.227.692/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/5/2023.) Nesse ponto, a isenção de custas e emolumentos judiciais, disposta no art. 87 da Lei 8.078/90 destina-se facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, inaplicável, portanto, nas ações em que sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, ainda que de forma coletiva' (REsp 876.812/RS, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, data do julgamento 11.11.2008)." (AgInt no AREsp 919.379/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 18/4/2017). Dessa forma, a despeito da representatividade de seus filiados, o Sindicato não trouxe aos autos elementos suficientes para a concessão da gratuidade de justiça. Conforme ressaltado na decisão, o julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 18:42:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador